Tribunal: TJDFT
Processo: 0704457-93.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704457-93.2018.8.07.0014 AGRAVANTES: MARIA ANGÉLICA GOMES E MAGDA APARECIDA BENTO AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO BLOCO A DA QI 12 GUARÁ I DESPACHO MARIA ANGÉLICA GOMES e MAGDA APARECIDA BENTO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas, bem como afirmam que houve o prequestionamento do tema. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto aos pedidos de publicação e de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, formulados, respectivamente, pelos agravantes e agravado, tendo em vista já terem sido analisados por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020